Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-09.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-09.2021.8.14.0038

APELANTE: SALVA MARIA PICANCO RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE RENÚNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO. ART. 487, III, “C”, CPC. EFEITO MODIFICATIVO. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA E EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, negando-lhe provimento e mantendo sentença de improcedência em embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido conjunto de renúncia formulado pelas partes antes do julgamento; (ii) definir se o processo deveria ser extinto com resolução de mérito em razão da homologação da renúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão, pois o acórdão deixou de apreciar o pedido de renúncia apresentado em petição protocolada em 07/03/2025, anterior ao julgamento.

4. Nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, a renúncia homologada gera a extinção do processo com resolução de mérito.

5. Impõe-se, assim, acolher os embargos com efeito modificativo para corrigir o vício e integrar o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

1. O pedido de renúncia formulado em conjunto antes do julgamento deve ser homologado, implicando extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 487, III, “b” e “c”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por SALVA MARIA PICANCO RODRIGUES, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, no qual se negou provimento à apelação interposta, mantendo-se sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro manejados contra execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão relevante no acórdão, consubstanciada na ausência de apreciação do pedido de desistência da ação, formulado conjuntamente pelas partes mediante petição de ID 25339917, protocolada em 07/03/2025.

Alega que o pedido de desistência, formulado antes do julgamento, vincula o juízo, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC, de modo que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a devida integração do acórdão para que se reconheça a desistência da ação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissão no acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, ao argumento de que deixou de ser analisado o pedido de desistência/renúncia da ação, formulado conjuntamente pelas partes por meio da petição de ID 25339917, datada de 07/03/2025, portanto anterior ao julgamento da apelação.

Assiste-lhe razão.

Ao compulsar os autos, constata-se que o pedido de desistência/renúncia foi regularmente formulado pelas partes e devidamente autuado nos autos. Ocorre que, por equívoco material, não houve qualquer menção a tal requerimento na sessão de julgamento realizada em 25/04/2025, resultando em julgamento de mérito do recurso de apelação, com negativa de provimento.

Nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC, o pedido de desistência/renúncia formulado antes do julgamento e com anuência da parte contrária, deve ser homologado de plano pelo juízo, com extinção do feito com resolução do mérito.

Dessa forma, deve ser acolhido o presente recurso aclaratório, com efeito modificativo, a fim de que se integre o acórdão para reconhecer e homologar a renúncia da ação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “c” do CPC.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, COM EFEITO MODIFICATIVO, para integrar o acórdão embargado, HOMOLOGANDO o pedido de desistência formulado pelas partes e EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, “c” do CPC.

Sem condenação em honorários, visto que delimitados no acordo realizado no processo de execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025